Tribunal: STF
Processo: HC 271453
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.159/SP, submetido à relatoria do Ministro  CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

LUCAS GONZAGA DA SILVA, CÍCERO APARECIDO DIAS e VÍTOR GABRIEL BRAGA DE OLIVEIRA, [...] na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, traziam com eles, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 31/32 e laudo de constatação provisória a fls. 36/44: 985 eppendorfs contendo cocaína em pó, com peso líquido de 398,85g (lacre nº 0001605), 04 tabletes de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 1.239,7g (lacre nº 0000968), 01 porção de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 232,4g (lacre nº 0001607), 01 porção de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 189,2g (lacre nº 0000994), 270 porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 385,9g (lacre nº 0000996), 10 porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 251g (lacre nº 0000995).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena é ato discricionário do julgador, devendo observar as particularidades do caso e as condições subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em casos de desrespeito aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
5. O aumento da pena-base em 1/4 (um quarto), justificado pela relevante quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, revela-se proporcional e em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentado na dedicação dos agravantes às atividades criminosas, evidenciada não só pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, mas principalmente pelos petrechos típicos da mercancia ilícita encontrados (incluindo caderno de anotação e três balanças digitais), não configurando bis in idem.
7. A fixação do regime inicial fechado é adequada ao caso, tendo em vista a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em atenção ao disposto no art. 44, incisos I e III, do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para fixar a pena-base no mínimo legal, ou em aumento menor que o estabelecido em 1/4. Na terceira fase em conceder a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo para tanto fixado o regime inicial aberto. Subsidiariamente, caso não seja concedido o tráfico privilegiado, requer a fixação de regime semiaberto”.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ,  

o réu não detém direito subjetivo à aplicação de uma fração específica para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial sopesada negativamente (a exemplo dos critérios de 1/6 ou 1/8), bastando que o aumento implementado se revele proporcional. 
Ainda, com relação ao delito de tráfico de drogas, observa-se que, segundo o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o Juiz, por ocasião da fixação das penas, deverá necessariamente considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e da conduta social do agente.
No caso em análise, o Tribunal de origem, corretamente, considerou desfavorável aos pacientes a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes aprendidas – 2.298,2g de maconha e 398,8g de cocaína – exasperando as suas penas em 1/4 (um quarto) na primeira etapa da dosimetria, patamar que não se revela ilegal ou desproporcional.

Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 
Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Na espécie, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão dos acusados à prática de atividades criminosas. Além das drogas (2.298,2g de maconha e 398,8g de cocaína), houve apreensão de “petrechos típicos da mercancia ilícita estruturada, tais como ‘caderno de anotação, três balanças digitais, um rolo de papel filme, um canivete e diversos papelotes’”.  
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No particular, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (acima declinadas), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente